Tribunal: TJSP
Processo: 2199150-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de
Declaração no 2199150-64.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ESTETIC CENTER LUKAHEFE LTDA e são embargados
CENTRO DE ESTÉTICA SHS LTDA - ME e GEIZA GOMES SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2199150-64.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO - VOTO No 32316B
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2199150-64.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: ESTETIC CENTER LUKAHEFE LTDA
EMBARGADOS: CENTRO DE ESTÉTICA SHS LTDA - ME E GEIZA GOMES
SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa com caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissão,
contradição e obscuridade não caracterizadas - Embargos
rejeitados.
VOTO No 32316
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTETIC CENTER LUKAHEFE LTDA., em face do v. acórdão de fls.
23/28
do
incidente
de
embargos
de
declaração
n.o
2199150-64.2019.8.26.0000/50001, que acolheu os embargos, com
efeito modificativo, cuja ementa foi assim redigida:
"Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido
em agravo de instrumento - Argumentos trazidos pela
embargante (agravada cuja contraminuta não veio aos autos
por irregularidade na intimação) que trazem panorama diverso,
de modo a inverter o resultado do julgamento do agravo -
Decisão agravada que indefere tutela cautelar antecedente -
Pretensão cominatória com relação ao cumprimento da cláusula
de barreira de contrato de franquia - Questão que será dirimida
em definitivo no Juízo Arbitral - Redação da cláusula de barreira
que não permite a concessão da providência pretendida -
Vedação de concorrência com outra unidade franqueada em
raio de 5 km, o que não se verifica no caso - Hipótese em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2199150-64.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO - VOTO No 32316B
não é possível se divisar, desde já, a probabilidade do direito,
de modo a justificar a intervenção judicial em sede de tutela de
urgência - Decisão agravada que comporta ser preservada,
ainda que por fundamentação diversa - Desprovido o agravo de
instrumento - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Os embargos discutem o que foi decidido no acórdão
impugnado, mormente no que diz respeito à interpretação da
cláusula de barreira firmada em contrato, que havia motivado a
decisão que concedeu a tutela de urgência, posteriormente alterada,
em razão dos argumentos trazidos em embargos pela parte
agravada. Alegam que a existência da própria unidade franqueada
da agravada impedia a instalação de negócio concorrente no local,
argumentando que a cláusula não faria sentido se não fosse assim
considerado. Buscam nova inversão do julgamento do agravo de
instrumento.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo de omissão, contradição ou
obscuridade.
Vê-se, ainda, que os argumentos da embargante não
foram desconsiderados, embora não acolhidos.
O Código de Processo Civil restringe as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração às finalidades previstas no
art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2199150-64.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO - VOTO No 32316B
Excepcionalmente, ocorreu, neste caso, a modificação
do julgado por meio de embargos de declaração, o que somente
aconteceu, como dito no acórdão embargado, em razão da
relevância que envolve a questão, bem como as consequências da
tutela de urgência concedida, uma vez abalada a probalididade do
direito, que a sustentou.
Lembre-se que houve equívoco com relação à juntada
da contraminuta do agravo, como explicitado no acórdão
embargado, e por tal motivo o primeiro julgamento foi proferido
sem o exame da resposta da agravada.
Não obstante, este recurso não se presta a rediscutir
os argumentos que já foram levantados no recurso, visto que os
embargos de declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça
do julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator